Tribunal: TJBA
Processo: 8025914-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025914-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO JESUS DA SILVA Advogado(s): FELISBERTO SOARES APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):JULIANO RICARDO SCHMITT ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DO CONTRATO E DA PARCELA MENSAL. LANCE EMBUTIDO. VALOR DA CARTA DE CRÉDITO REDUZIDO. COBRANÇA INDEVIDA, PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de cobrança indevida cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de administradora de consórcio. O juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de prova dos fatos alegados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. O Apelante narra ter contratado consórcio com o objetivo de adquirir veículo, efetuado depósito de R$ 19.000,00 para contemplação, e ter sido surpreendido com liberação de valor inferior ao contratado, bem como com a majoração indevida das parcelas. Alega falha na prestação do serviço, enriquecimento sem causa e prática de propaganda enganosa, requerendo a devolução de valores, quitação do contrato mediante pagamento de diferença, bem como indenização por danos morais. A Apelada sustentou, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal e, no mérito, pleiteia a manutenção da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há inovação recursal na formulação do pedido de reconhecimento do adimplemento substancial do contrato com consequente quitação mediante pagamento de valor remanescente e de rescisão contratual; (ii) saber se houve cobrança indevida de parcelas contratuais e liberação de valor inferior ao pactuado; (iii) saber se houve prática de propaganda enganosa e vício de consentimento; e (iv) saber se há responsabilidade civil por danos morais decorrente da conduta da administradora do consórcio. III. Razões de decidir 3. Os pedidos de reconhecimento de adimplemento substancial com quitação contratual e de rescisão contratual não foram formulados na petição inicial, tratando-se de inovação recursal vedada, razão pela qual não podem ser conhecidos. 4. A contratação de consórcio com lance embutido, previsto contratualmente, justifica a liberação de valor inferior ao total da carta de crédito. 5. A alegação de majoração indevida das parcelas não se sustenta, pois houve, na realidade, redução do valor das prestações após contemplação com lance embutido, conforme extrato de pagamentos. 6. Não há prova de promessa de parcela fixa nem de propaganda enganosa. A mera alegação desacompanhada de início de prova não pode ser suprida pela inversão do ônus da prova nem configura violação aos direitos do consumidor. 7. O valor de R$ 19.000,00 apontado como “entrada” foi destinado a terceiro estranho à relação contratual, inexistindo comprovação de repasse à administradora do consórcio, não podendo ser considerado pagamento à Apelada. 8. Não restou configurado dano moral. As condutas da Apelada decorreram do exercício regular de direito e do cumprimento contratual. Dissabores oriundos da dinâmica própria dos contratos de consórcio não ensejam reparação moral. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A formulação de pedido novo apenas em sede recursal configura inovação processual vedada. 2. A utilização de lance embutido implica a redução do valor líquido da carta de crédito, conforme previsão contratual, não configurando descumprimento do pacto. 3. A ausência de prova mínima do alegado impede o reconhecimento de propaganda enganosa ou vício de consentimento. 4. O pagamento realizado a terceiro estranho à relação contratual não pode ser imputado à administradora do consórcio. 5. O mero inconformismo do consumidor com a forma de execução do contrato de consórcio não configura dano moral indenizável”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 487, I; 1.026, §2º; CDC, arts. 14, 37, §1º, e 39, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8025914-72.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante João Jesus da Silva e Apelada Itaú Administradora de Consórcios Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida, e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator